Tribunal: TJPA
Processo: 0812314-59.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812314-59.2021.8.14.0028

RECORRENTE: SERGIO RENE MATEUS BARROS FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. TESTEMUNHO PRESENCIAL SOB CONTRADITÓRIO. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE NA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo efetuados em via pública contra pessoas que jogavam baralho, atingindo a vítima na região da nádega, não sobrevindo o resultado morte por socorro imediato. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, requer desclassificação para lesão corporal por inexistência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se a ausência de animus necandi é manifesta a ponto de justificar a desclassificação para o delito de lesão corporal nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem incursão aprofundada no mérito.

4.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo prontuário médico que atesta ferimento por projétil de arma de fogo, corroborado pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação e prova oral produzida sob contraditório.

5.

Os indícios de autoria decorrem do depoimento judicializado de testemunha presencial que afirmou ter visto o acusado aproximar-se em bicicleta e efetuar diversos disparos em direção às pessoas presentes, inclusive perseguindo uma delas, narrativa suficiente para o juízo de prelibação.

6.

A ausência de reconhecimento formal pela vítima não afasta, por si só, a presença de indícios suficientes de autoria quando há testemunho presencial firme e coerente colhido em juízo.

7.

A análise acerca da credibilidade das versões conflitantes e da alegada fragilidade dos depoimentos demanda valoração aprofundada da prova, providência reservada ao Tribunal do Júri.

8.

O número de disparos efetuados, o meio empregado e a perseguição subsequente constituem circunstâncias que, em tese, evidenciam dolo homicida ou assunção do risco de produzir o resultado morte, afastando a manifesta inexistência de animus necandi.

9.

A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando a ausência de dolo de matar se revela inequívoca, o que não ocorre quando os elementos probatórios admitem interpretações diversas sobre o elemento subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado aprofundar o exame do mérito na fase do judicium accusationis.

2.

A ausência de reconhecimento formal pela vítima não impede a pronúncia quando há testemunho presencial idôneo colhido sob contraditório que indique a autoria.

3.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é possível quando a inexistência de animus necandi se mostra manifesta e incontroversa, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre o elemento subjetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 395 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SÉRGIO RENE MATEUS BARROS FILHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o pronunciou pela suposta prática do delito previsto no
art. 121, caput, c cart. 14, II, do Código Penal
, contra a vítima GABRIEL DA SILVA BRAGA.

Consta da denúncia que, no dia 29 de março de 2021, por volta das 23h30min, na Travessa Lauro Sodré, bairro Velha Marabá, o recorrente, acompanhado de adolescente identificado como Ângelo Gabriel, teriam supostamente efetuado disparos de arma de fogo contra pessoas que se encontravam jogando baralho na calçada, atingindo a vítima na nádega direita, a qual não veio a óbito em razão de socorro imediato.

Encerrada a instrução, sobreveio decisão de pronúncia.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando fragilidade e contradição dos depoimentos, bem como inexistência de reconhecimento pessoal pela vítima, pugnando pela impronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso concreto, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pelo prontuário médico juntado aos autos (ID 43799302, págs. 65-70), que atesta que a vítima GABRIEL DA SILVA BRAGA deu entrada em unidade hospitalar com ferimento por projétil de arma de fogo na região da nádega direita, bem como pelo boletim de ocorrência e pelo relatório de investigação, que confirmam a ocorrência do evento narrado na denúncia. Tais elementos, aliados à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, evidenciam a ocorrência de disparos de arma de fogo na via pública, com efetivo resultado lesivo.

No que tange aos indícios de autoria, o conjunto probatório revela elementos suficientes a apontar o recorrente, em tese, como o autor dos disparos efetuados na direção das pessoas que se encontravam no local dos fatos. Embora a vítima tenha afirmado não ter reconhecido o atirador, a testemunha presencial EDUARDO MOURA DE BRITO, ouvida em juízo, declarou de forma direta e firme que visualizou o acusado, pessoa conhecida da região, aproximando-se em bicicleta, efetuando disparo inicial para o alto e, em seguida, diversos disparos em direção aos presentes, inclusive perseguindo-o por certa distância, até o esgotamento da munição.

Tais declarações, prestadas sob contraditório judicial, constituem lastro probatório mínimo suficiente para sustentar o juízo de admissibilidade previsto no
art. 413 do Código de Processo Penal
. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente, desacompanhada de prova idônea que a corroborasse, configura versão defensiva cuja credibilidade deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, não sendo possível, nesta fase, proceder a juízo definitivo acerca da veracidade das narrativas contrapostas.

No tocante à tese subsidiária de desclassificação para lesão corporal, sob o argumento de ausência de animus necandi, também não se verifica suporte probatório inequívoco a justificar o afastamento da competência do Tribunal do Júri.

A dinâmica descrita pelas testemunhas indica que o acusado teria efetuado aproximadamente doze disparos de arma de fogo, em via pública, na direção de pessoas que se encontravam a cerca de dez metros de distância, além de ter perseguido uma das vítimas durante a fuga. O número de disparos, o meio empregado e a conduta subsequente de perseguição constituem circunstâncias que, em tese, revelam dolo homicida ou, ao menos, assunção do risco de produzir o resultado morte, sendo inviável, nesta etapa processual, concluir de forma categórica pela inexistência de animus necandi.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desclassificação ou o afastamento do dolo somente se justificam quando a ausência de intenção homicida se mostra manifesta e incontroversa, o que não ocorre quando os elementos probatórios permitem interpretações distintas acerca do elemento subjetivo da conduta. Nessa hipótese, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para a valoração aprofundada da prova, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. SURPRESA. ATAQUE DE INOPINO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o art. 397 do Código de Processo Penal autorize a absolvição sumária do réu, tal decisão somente poderá ser adotada ante a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no referido artigo. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las. 2.
Para se reconhecer que o agravante haveria agido em legítima defesa, seria necessário acurado reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n . 7 do STJ. 3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos. Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1420950 PB 2018/0336620-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020) (G.N.)

No caso, embora a defesa sustente que o disparo que atingiu a vítima ocorreu de forma acidental e em região não vital, tais circunstâncias, por si sós, não afastam o dolo de matar, sobretudo quando consideradas em conjunto com a quantidade de disparos e a perseguição narrada. Não há prova plena e inequívoca de que a conduta tenha se limitado à intenção de lesionar.

Dessa forma, inexistindo demonstração clara da ausência de animus necandi, e estando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, a fim de que o Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, delibere soberanamente acerca da responsabilidade penal do recorrente e das teses defensivas suscitadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026